Tribunal: TJSP
Processo: 1005772-82.2022.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.